Tribunal: STF
Processo: MS 31412
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí – ADUFP formalizou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União que, ao apreciar a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria dos docentes filiados à impetrante, recusou-lhes o registro por considerar ilegal a incorporação do percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989.
    O ministro Celso de Mello, então relator do feito, concedeu a segurança.
    A União apresentou agravo, ao qual a Segunda Turma negou provimento. Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados. A decisão transitou em julgado em 15 de maio de 2014.
    Em 25 de abril de 2018, a impetrante peticionou a alegar, em suma:
    1) que o Tribunal de Contas da União ao apreciar a legalidade das aposentadorias concedidas a José Alberto Nunes e Tiago Cardoso Rosa entendeu pela sua ilegalidade e determinou a cessação do pagamento do índice de 26,05% referente à URP de fevereiro de 1989 – acórdão n. 8.839/2017 (TC n. 028.183/2010-0); e
    2) que o entendimento esposado no acórdão n. 8.839/2017 configura descumprimento pelo TCU da decisão emanada do presente feito uma vez que “são professores (aposentados) da UFPI beneficiados pela decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista de n°. 02- 1069/1990, transitada em julgado no dia 31/07/1995”, e que figuram na lista de seus substituídos.
    Postulou, na oportunidade, a suspensão da decisão exarada no acórdão n. 8.839/2017 – 1ª Câmara, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e o imediato restabelecimento da parcela denominada URP aos substituídos José Alberto Nunes e Tiago Cardoso Rosa, bem como que o relator se abstivesse de prolatar novas decisões que eventualmente determinem a retirada da citada rubrica de qualquer professor beneficiado pela decisão proferida nesse mandado de segurança.
    Devidamente intimado, o relator do processo n. 028.183/2010-0 forneceu informações, pontuando, em síntese:
    1) que a Corte de Contas atentou para o que ficou decidido neste mandado de segurança ao proferir a decisão constante do acórdão n. 8.839/2017;
    2) que a decisão proferida no MS 31.412 “apenas alcançou as deliberações do TCU prolatadas até aquele momento, as quais foram efetivamente cassadas pelo STF. Assim, para os títulos concessórios cujo registro foi negado pelo TCU até a data do trânsito em julgado do referido mandamus (15/05/2014), haverá de se aplicar o entendimento estabelecido no Acórdão 7.856/2014-TCU-1ª Câmara. Isto é, no sentido de ‘a partir do trânsito em julgado do MS nº 31.412/DF, promover a absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga sob a forma de rubrica judicial pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória da servidora inativa com eficácia posterior à referida decisão’.”; e
    3) que no caso concreto, “os atos de concessão de aposentadoria de José Alberto Nunes e Tiago Cardoso Rosa foram apreciados após 15/05/2014. Assim, os mesmos não se encontram abrangidos pelo writ em questão, havendo que se observar o rito ordinário estabelecido no art. 262 do Regimento Interno do TCU”;
    4) que não houve descumprimento de ordem judicial.
    A impetrante, em 27 de junho de 2019, alega novo descumprimento pelo TCU da ordem emanada deste mandamus, materializado nas decisões proferidas nos acórdãos ns. 2.297/2019, 2.509/2019, 1.887/2019, 1.446/2019, 1.447/2019 e 7.607/2019, todos relacionados a docentes inativos. Pediu, ao final, a determinação da imediata suspensão dos citados acórdãos.
    A União se manifestou alegando: (i) que o TCU apontou a perda da eficácia da decisão judicial trabalhista em face de leis supervenientes que alteraram os planos de carreira dos servidores beneficiados por aquela decisão, tratando-se, portanto, de nova causa de pedir; (ii) que a Corte de Contas concluiu que, a partir do trânsito em julgado do MS 31.412, pode haver a absorção do pagamento das parcelas reconhecidas judicialmente por leis posteriores que alteraram a estrutura remuneratória dos inativos; e (iii) que os atos de concessão de aposentadoria de José Alberto Nunes e Tiago Cardoso Rosa foram apreciadas após o trânsito em julgado da decisão proferida neste mandado de segurança, em15 de maio de 2014,de modo que foram a eles leis supervenientes que alteraram os planos de carreira dos servidores.
    Informa, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já analisou os efeitos das decisões judiciais envolvendo o índice de 26,05% e concluiu que não existe ofensa à coisa julgada na decisão do TCU que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, quando há posteriormente, a alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte (MS 25.430). Acrescenta que eventual questionamento judicial de decisão posterior da Corte de Contas somente poderia ser feito mediante o ajuizamento de nova demanda. 
    Requer, ao fim, o indeferimento do pedido de declaração de descumprimento de ordem judicial pelo TCU.
    É o relatório.
    2. A parte impetrante, sob o argumento de descumprimento da ordem judicial proferida neste mandado de segurança pede que se suspenda deliberações do TCU constantes dos acórdãos ns. 8.839/2017, 2.297/2019, 2.509/2019, 1.887/2019, 1.446/2019, 1.447/2019 e 7.607/2019.
    A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí – ADUFP formalizou mandado de segurança contra ato do TCU que recusou registro de aposentadoria de seus filiados por considerar ilegal a incorporação do percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989 (MS 31.412).
    O ministro Celso de Mello, então relator do feito, concedeu a segurança “para cassar as deliberações emanadas do E. Tribunal de Contas da União, “dirigidas à Universidade Federal do Piauí, que ordenam a exclusão da parcela referente à URP de qualquer professor beneficiado pela decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista de n°. 02-1069/1990, transitada em julgado no dia 31/07/1995 (...)” (grifei), que tramitou perante a (antiga) 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Teresina/PI, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interposto pela União Federal”.
    A discussão limitou-se a saber se o TCU poderia ou não afastar dos proventos do servidor, em sua totalidade, parcela referente à URP (26,05%), mormente se foi concedida por decisão judicial com trânsito em julgado.
    Entendeu-se que a autoridade da coisa julgada não pode ser transgredida. Por essa razão, a vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria de servidor público por força de decisão judicial albergada pelo manto da coisa julgada, proferida na reclamação trabalhista n. 02-1069/1990, não pode ser afastada por decisão do TCU, ainda que sob o fundamento de sua ilegalidade. Esta decisão transitou em julgado em 15 de maio de 2014.
    Posteriormente, em 25 de abril de 2018, a impetrante alegou que o Tribunal de Contas da União, ao apreciar o ato de concessão de aposentadoria de José Alberto Nunes e de Tiago Cardoso Rosa, descumpriu o que fora decidido no MS 31.412, ao entender pela sua ilegalidade e determinar a cessação do pagamento do índice de 26,05%, referente à URP de fevereiro de 1989 (acórdão n. 8.839/2017 -TC n. 028.183/2010-0) (Peça 78 dos autos eletrônicos).
    Ocorre que, da leitura do acórdão n. 8.839/2017 – 1ª Câmara, verifico não ser este o caso.
    Não se discutiu se legal ou não a incorporação do percentual de 26,05% para fins de exclusão dos proventos, causa de pedir do MS 31.412.
    A questão discutida no acórdão n. 8.839/2017 limitou-se a apontar: (i) que o pronunciamento judicial que confere ao servidor o direito à percepção de 26,05% não lhe dá direito ao seu pagamento ad infinitum; (ii) que houve a perda da eficácia da decisão proferida na reclamação trabalhista n. 02-1069/1990 em razão da mudança fático-jurídico consubstanciado na edição de leis posteriores que reestruturaram as carreiras dos servidores e fixaram novos regimes jurídicos de remuneração, o que não significa violação à coisa julgada, tendo sido assegurada apenas a irredutibilidade da remuneração; (iii) que a nova situação fático-jurídico apontada leva à absorção da vantagem inicial deferida judicialmente por aquela (s) da nova lei.
    A questão apreciada pelo TCU restringiu-se à possibilidade de absorção da vantagem referente ao índice de 26,05%, tendo em conta o fato da edição de leis posteriores que alteraram a estrutura remuneratória dos inativos.
    Observo que os atos de concessão de aposentadoria de José Alberto Nunes e de Tiago Cardoso Rosa não se encontram abrangidos pelo presente mandado de segurança. Eles foram apreciados pela primeira vez pelo TCU e indeferidos em data posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida no MS 31.412 e por fundamentos diversos daqueles utilizados anteriormente pela Corte de Contas, para indeferir o registro do ato de aprovação da passagem dos substituídos da impetrante para a inatividade.
    A fundamentação utilizada pelo TCU para determinar, eventualmente, a supressão do pagamento dos valores referentes ao índice de 26,05%, baseou-se na ausência de verificação da ocorrência ou não da absorção de quantias por ocasião da reestruturação da carreira na qual se aposentaram os interessados.
    Não há que se falar, assim, em descumprimento da ordem judicial proferida neste mandado de segurança pela Corte de Contas, porquanto:
    1) a análise do ato de concessão de aposentadoria de José Alberto Nunes e de Tiago Cardoso Rosa pelo TCU foi feita recentemente e fundamentou-se na ausência de verificação de eventual absorção dos valores referentes ao índice de 26,05% por quantias previstas em leis que entraram em vigor posteriormente, alterando a estrutura remuneratória dos inativos; e
    2) a causa de pedir do presente mandado de segurança foi a declaração do TCU de ilegalidade da incorporação do percentual de 26,05% e a consequente exclusão pura e simples dos valores correspondentes dos proventos de aposentadoria.
    N que se refere ao argumento de descumprimento de decisão judicial pelos acórdãos ns. 2.297/2019, 2.509/2019, 1.887/2019, 1.446/2019, 1.447/2019 e 7.607/2019), a impetrante apresentou alegação genérica de que o TCU identificou irregularidade no pagamento do índice de 26,05%, sem trazer aos autos o inteiro teor dos acórdãos que demonstrariam sua afirmação ou que não se trata de casos idênticos àquele constante do acórdão n. 8.839/2017. 
    3. Ante o exposto, não reconheço o alegado descumprimento pelo TCU da decisão judicial proferida nestes autos e, em consequência, indefiro o pedido de suspensão dos acórdãos da Corte de Contas ns. 8.839/2017, 2.297/2019, 2.509/2019, 1.887/2019, 1.446/2019, 1.447/2019 e 7.607/2019.
    4. Posteriormente, uma vez que já foi certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
    5. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 24 de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator